Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-49.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000022-49.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON AMPARO DE CARVALHO

APELADO: ROSEAN MARIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARIALDO ANDRADE OLIVEIRA, EMANUELLY MATOS ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. COMODATO PREC
Á
RIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. ESBULHO CONFIGURADO PELO FIM DO EMPRÉSTIMO. CITAÇÃO SUPRINDO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível — Ação de reintegração de posse proposta para restituir a posse de imóvel rural/urbano utilizado como residência, pleiteando-se, em sede principal, a reintegração de posse e, subsidiariamente, indenização por danos morais; decisão de primeiro grau julgou procedente o pedido de reintegração em favor da parte autora e condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários; a recorrente insurgiu-se quanto à caracterização da relação jurídica (alegação de posse com animus domini por terceiro) e impugnou a distribuição integral dos ônus sucumbenciais, além de pleitear gratuidade de justiça para fins recursais e de suspensão da exigibilidade dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo recorrido configurou animus domini ou se decorreu de comodato verbal (posse precária), fundando o direito à reintegração; (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais (custas e honorários) diante da sucumbência parcial, bem como a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova nos autos demonstra que o uso do imóvel decorreu de empréstimo gratuito (comodato verbal) por prazo indeterminado, não havendo prova suficiente de que a recorrente ou terceiro exercessem a posse com animus domini, de modo a afastar a natureza precária da detenção do imóvel.

4. No comodato precário, a mora do comodatário exige prévia interpelação (notificação) para configurar esbulho; todavia, na hipótese de comodato por prazo indeterminado, a citação válida do réu na ação de reintegração suprime a necessidade de prévia notificação, sendo suficiente para caracterizar a mora e autorizar a ação possessória.

5. As testemunhas ouvidas não confirmam a tese de domínio ou posse com animus domini por terceiro, antes indicam que atos de construção e aquisição de materiais estavam vinculados a terceiro que agia em nome de outra pessoa, o que não transforma a natureza do empréstimo em aquisição de posse com ânimo de dono.

6. Como houve sucumbência parcial (pedido de indenização por danos morais indeferido), impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, atribuindo-se a cada parte 50% das custas processuais e fixando-se honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte vencedora incidentes sobre o proveito econômico obtido, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

7. A concessão de gratuidade de justiça recursal é adequada ante os documentos e prova oral que atestam a hipossuficiência, justificando a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais pelo período legal, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000022-49.2022.8.05.0255,
em que figuram como apelante
JOSEANE CONCEICAO DOS SANTOS
e como apelado
ROSEAN MARIA SOUZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, e o fazem de acordo com as razões do voto do Relator.